Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-31.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Monitória – cobrança por armazenagem de mercadorias importadas – perdimento das mercadorias após procedimento de fiscalização da Receita Federal, devidamente comunicado ao armazém, quando então a responsabilidade pelo pagamento passa para a União – responsabilidade do proprietário importador pelo pagamento do período anterior ao perdimento da carga – ação procedente – recurso da ré

Ementa:
*Monitória – cobrança por armazenagem de mercadorias importadas – perdimento das mercadorias após procedimento de fiscalização da Receita Federal, devidamente comunicado ao armazém, quando então a responsabilidade pelo pagamento passa para a União – responsabilidade do proprietário importador pelo pagamento do período anterior ao perdimento da carga – ação procedente – recurso da ré improido.*